Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727572-51.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ADILSON ANTONIO TEIXEIRA, ALEXANDRE DE FREITAS OLIVEIRA, BALNEI LORENCO ROTTA, DIRCE VOIGT GRANDO, EDILAIR DOS SANTOS NEUMANN, ELIANE COTHIARENKO, IVETE TERESINHA SCHNEIDER, JOAO ALBERTO HORN, LENI ANTONIA GANZ, LENICE NESPOLO GRABSKI AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO ADILSON ANTÔNIO TEIXEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20749525, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO RAMOS KÜSTER, OAB/PR no 42.337. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026